Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-08.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008292-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL BATISTA BRANDAO FILHO - CPF: 082.929.985-86 (APELANTE), VINICIUS VIEGAS FONSECA - CPF: 030.052.522-21 (APELANTE), ELVIO ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 631.068.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTTIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.804.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSON ALEXANDRE - CPF: 023.681.971-25 (VÍTIMA), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), D. L. Q. A. - CPF: 086.925.461-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BATISTA BRANDAO FILHO - CPF: 082.929.985-86 (APELADO), VINICIUS VIEGAS FONSECA - CPF: 030.052.522-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. Extorsão majorada. Corrupção de menor. Nulidade por violação ao princípio da correlação.
Emendatio libelli
. Prova da existência da extorsão. Dosimetria da pena. Recurso defensivo provido parcialmente. Apelo ministerial desprovido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o primeiro apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e extorsão majorada pelo concurso de agentes [em concurso material] e corrupção de menor [por duas vezes, em continuidade delitiva], a 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, e o segundo apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e extorsão majorada pelo concurso de agentes [em concurso material] e corrupção de menor [por duas vezes, em continuidade delitiva], a 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro e o segundo apelantes visam a anulação da sentença e absolvição. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, com alteração do “
regime fechado para o semiaberto, reduzindo, por conseguinte, a pena de multa aplicada
”.

O Ministério Público visa a condenação dos apelantes/apelados para “
indenizar a vítima [...] por danos morais
”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (
1) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (2) não há “
prova da existência
” da extorsão, notadamente porque “
ainda que algum dos Apelantes tenha indagado a respeito de saldo bancário [...], bem como sobre suas senhas de cartões
”, trata-se de mero desdobramento do roubo; (3) as penas-bases dos apelantes teriam sido exasperadas mediante “
fundamentação inidônea
”; (4) fariam jus à atenuante da confissão quanto ao crime de extorsão; (5) “
cabe ao Poder Judiciário observar as disposições do ordenamento jurídico brasileiro, em favor dos direitos humanos da vítima [...], dentre os quais, o seu direito a indenização pelos danos morais efetivamente causados pelos Apelados, no caso concreto
”.

III. Razões de decidir

1. N
ão se verifica violação ao princípio da correlação porque a descrição fática constante da denúncia retrata a prática de extorsão, ainda que sem a capitulação jurídica específica, autorizando a
emendatio libelli
.

2.
O conjunto probatório [relato da vítima, depoimentos dos policiais militares e interrogatório de um dos réus] demonstra que os apelantes constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, a informar suas senhas bancárias e entregar seus cartões de banco, para obterem indevida vantagem econômica e, por conseguinte, a “
existência do crime de extorsão
”, que “
consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

3.
A entrega de cartões bancários com as respectivas senhas e/ou acesso a aplicativo bancário para a transferência de valores, mediante violência e grave ameaça, não constitui mero exaurimento do roubo. Isso porque os crimes [roubo e extorsão] foram praticados no mesmo contexto fático e são de “
espécies delituosas diferentes
”, tendo sido caracterizado o concurso material.

4. A prática de novo crime durante cumprimento de pena imposta em outro processo

“
justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior
”.

5. A incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

6. A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, especialmente porque os réus “
combinaram previamente a execução do crime
”, a denotar “
elevado grau de reprovabilidade
” e permitir a “
majoração da pena-base
”.

7. O c. STJ possui entendimento de que “
confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando for parcial, qualificada ou realizada apenas na fase policial, desde que utilizada, ainda que indiretamente, para fundamentar a condenação (Súmula 545 do STJ)
”.

8. A ausência de pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia impede a fixação de valor mínimo indenizatório.

9.
a pena imposta [superior a oito anos de reclusão] autoriza o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
”.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e:

1) Provido parcialmente

o apelo defensivo para, mantidas as penas
do primeiro apelante em 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado,
readequar as penas do segundo apelante
a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) Desprovido o recurso ministerial.

Teses de julgamento
:

1. Não há violação ao princípio da correlação quando os fatos narrados na denúncia permitem a imputação jurídica diversa, mediante
emendatio libelli
.

2. A exigência de senhas bancárias mediante violência ou grave ameaça caracteriza crime de extorsão, não se tratando de mero exaurimento do roubo.

3. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando comprovada a prática do delito durante o cumprimento de outra pena ou mediante premeditação.

4. A fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV, LVII; CP, arts. 59, 65, III, "d", 69, 71, 157, § 2o, II e V, 158, § 1o; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 384, 383, 593, I; CPC, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, Súmula no 96; STJ, AgRg no HC 895146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.4.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2022; STJ, REsp no 2074595/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2721679/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.04.2025; STJ, HC no 950.049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC 758823/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.09.2023; TJSP, Ap no 1524305-66.2023.8.26.0228, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 12.07.2024; TJSP, Ap no 1513638-75.2022.8.26.0577, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 25.03.2024; TJMT, Enunciados Criminais no 32 e no 49; TJMT, Ap no 0000757-25.2016.8.11.0010, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008292-08.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO

VINICIUS VIEGAS FONSECA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO

VINICIUS VIEGAS FONSECA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO, VINICIUS VIEGAS FONSECA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1008292-08.2024.8.11.0042), que condenou RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e extorsão majorada pelo concurso de agentes [em concurso material] e corrupção de menor [por duas vezes, em continuidade delitiva], a 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2o, II e V c/c 158, § 1o, nas formas dos arts. 69 e 71, todos do CP – e VINICIUS VIEGAS FONSECA por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima e extorsão majorada pelo concurso de agentes [em concurso material] e corrupção de menor [por duas vezes, em continuidade delitiva], a 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V c/c art. 158, § 1o, do CP, na forma do art. 69 do CP - (ID 272055931).

RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINICIUS VIEGAS FONSECA suscitam a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação sob assertiva de que foram condenados por “
conduta não compreendida na denúncia e que não foi objeto de aditamento
”. No mérito, sustentam que: 1) não há “
prova da existência
” da extorsão, notadamente porque “
ainda que algum dos Apelantes tenha indagado a respeito de saldo bancário [...], bem como sobre suas senhas de cartões
”, trata-se de mero desdobramento do roubo; 2) as penas-bases dos apelantes teriam sido exasperadas mediante “
fundamentação inidônea
”; 3) fariam jus à atenuante da confissão quanto ao crime de extorsão.

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença e/ou absolvidos. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, com alteração do “
regime fechado para o semiaberto, reduzindo, por conseguinte, a pena de multa aplicada
”.

Prequestionam “
expressa violação do disposto nos artigos 59, 65, III, ‘d’, 68 157, § 2°, incisos II, artigo 158, §1o, todos do Código Penal; artigos 155, 156, 384, todos do Código de Processo Penal; mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), artigo 5o, LIV (princípio do devido processo legal), LV (princípio do contraditório e ampla defesa), LVII (princípio da inocência), artigo 5o, XLVI (princípio da individualização da pena), princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da correlação e princípio ne bis in idem e artigo 93, IX, da Carta Magna, bem como Súmula 545 do STJ
” (ID 272055956).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ aduz que “
cabe ao Poder Judiciário observar as disposições do ordenamento jurídico brasileiro, em favor dos direitos humanos da vítima [...], dentre os quais, o seu direito a indenização pelos danos morais efetivamente causados pelos Apelados, no caso concreto
”.

Requer o provimento para que os apelantes/apelados sejam condenados a “
indenizar a vítima [...] por danos morais
” (ID 272055946).

RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO, VINICIUS VIEGAS FONSECA e a 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 272055955/ ID 272055959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS, E CORRUPÇÃO DE MENOR (157, § 2o, INCISOS II E V E § 2o-A, INCISO I C/C ART. 158, § 1o C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 224-B, DA LEI 8.069/90). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. DESCABIMENTO. INEXISTENTE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DO STJ.

INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR CRIME DE EXTORSÃO POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. NARRATIVA DA PEÇA ACUSATÓRIA QUE APRESENTA O MODUS OPERANDI E CONTEMPLA A ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE EXTORSÃO. OBRIGAÇÃO DOS RÉUS DE SE DEFENDEREM DOS FATOS IMPUTADOS, AINDA QUE NÃO CAPITULADOS NO PEDIDO ACUSATÓRIO, ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS DELITOS. SENTENÇA QUE AVALIOU COM ACERTO O CONJUNTO PROBATÓRIO, COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIME PATRIMONIAL, NA VERSÃO DE TESTEMUNHAS OCULARES E NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

DOSIMETRIA. PLEITO DA DEFESA PELA RETIFICAÇÃO DA PENA, FIXANDO-SE A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. PREMEDITAÇÃO DO CRIME QUE RESTOU COMPROVADA, SENDO APTA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA UTILIZADA PARA A EXASPERAR A PENA. DECISÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA QUE DEVE AGRAVAR A PENA DO PRIMEIRO RECORRENTE. ACERTO NA DOSIMETRIA. SENTENÇA ESCORREITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

TESES RECURSAIS DA DEFESA QUE RESTARAM REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 282258360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINICIUS VIEGAS FONSECA] suscitam a nulidade da sentença pela violação ao princípio da correlação sob assertiva de que teriam sido condenados por “
conduta não compreendida na denúncia e que não foi objeto de aditamento
” (ID 272055956).

Vejamos.

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, na denúncia, descreveu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] no dia 29 de abril de 2024, por volta das 20:30 horas, a vítima Makson Alexandre foi até um encontro marcado com o denunciado VINÍCIUS VIEGAS na região da orla da alameda, em Várzea Grande/MT. Dessa maneira, ao chegar no referido local com o seu veículo Hyundai hb20, de cor preta, placas QXB3D36, o ofendido parou o seu automóvel para que o acusado VINÍCIUS VIEGAS pudesse entrar, entretanto, logo atrás dele vieram mais três indivíduos, dentre eles o denunciado RAFAEL BATISTA, o menor de dezoito anos Davy Leonardo e outro comparsa não identificado nos autos. [...]

Dessa maneira, após passarem pelo bairro do Tijucal, nesta Comarca, os denunciados se deslocaram até uma região de mata, enquanto a todo momento ameaçavam a vítima de morte e a violentavam fisicamente,
exigindo que ela abrisse a sua conta bancária e transferisse valores aos acusados
, o que não ocorreu, pois o ofendido não conseguiu acesso à sua conta.

Após não conseguirem acessar as contas bancárias do ofendido, os assaltantes decidiram ir até a residência da vítima, para que lá pudessem subtrair os bens dele. Com isso, ao chegarem lá, o denunciado VINÍCIUS VIEGAS desceu do carro, entrou no imóvel da vítima e de lá subtraiu
uma carteira com cartões do ofendido
, valores em dinheiro, um notebook e um carregador de celular, enquanto isso a vítima Makson Alexandre foi mantida sob a ameaça dos outros assaltantes, dentro do veículo.

Já em posse dos cartões do ofendido,
os acusados passaram a exigir que ele passasse as suas respectivas senhas
, o que foi prontamente atendido pelo ofendido. [...] uma guarnição da Polícia Militar logou êxito em abordar e prender em flagrante delito os denunciados VINÍCIUS VIEGAS, RAFAEL BATISTA e o menor dezoito anos Davy Leonardo, tendo o quarto assaltante conseguido foragir do local.

Urge ressaltar, que os militares executores da prisão ainda destacaram que, na posse dos acusados, foi encontrado um simulacro de pistola, um celular,
a carteira e diversos cartões da vítima
, além disso, foi achado largado na rodovia o notebook do ofendido, obviamente, abandonado pelos assaltantes durante a fuga. [...]
.” (Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 272055885)

O órgão do Ministério Público, em memoriais finais, aduziu que “
os réus se defendem dos fatos expressamente narrados na denúncia criminal, a luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e não de eventual capitulação equivocada grafada na peça acusatória
” e requereu a condenação dos apelantes por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, extorsão majorada pelo concurso de agentes e corrupção de menor - arts. 157, § 2o, II e V c/c 158, § 1o e art. 244-B, do ECA – (Fânia Amorim, promotora de Justiça - ID 272055918).

O Juízo singular, na sentença, condenou os apelantes RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINICIUS VIEGAS FONSECA por roubo majorado e extorsão majorada, ao considerar que
“a vítima teve o carro roubado mediante concurso de pessoas e com emprego de simulacro e se viu compelida a acompanhar os acusados e seus comparsas, momento em que, depois de ter sido rendida, lhe foi solicitado o seu telefone celular e, posteriormente, senhas de bancos para transferências, sendo indubitável que, após ter visto aquilo que achou ser uma arma de fogo e estar em menor número, claramente a vítima se sentia gravemente ameaçada, como é possível aferir do exame de suas declarações em Juízo, de modo que não tinha como resistir à determinação para que fornecesse as senhas de seus cartões e contas bancárias para que os meliantes as utilizassem, o que demonstra a incidência na espécie de todas as elementares previstas no art. 158 do Estatuto Repressivo”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 272055931), reconhecendo hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

No contexto,
“a peça acusatória narra os fatos relativos à conduta de extorsão praticada pelos réus, ao passo que informa que o modus operandi se deu mediante a restrição da liberdade da vítima e a coação, através de atos de violência física e psicológica, praticados com a pretensão de obter transferência de valores através de aplicativo bancário
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 282258360).

Noutro giro, o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa ao princípio da correlação, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.8.2019 e Apelação Criminal no 0040058-09.2018.8.11.0042 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019).

Logo, não se identifica violação ao princípio da correlação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de abril de 2024, por volta das 20:30 horas, a vítima Makson Alexandre foi até um encontro marcado com o denunciado VINÍCIUS VIEGAS na região da orla da alameda, em Várzea Grande/MT. Dessa maneira, ao chegar no referido local com o seu veículo Hyundai hb20, de cor preta, placas QXB3D36, o ofendido parou o seu automóvel para que o acusado VINÍCIUS VIEGAS pudesse entrar, entretanto, logo atrás dele vieram mais três indivíduos, dentre eles o denunciado RAFAEL BATISTA, o menor de dezoito anos Davy Leonardo e outro comparsa não identificado nos autos. [...]

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que os denunciados RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINÍCIUS VIEGAS FONSECA consumaram os fatos delituosos de Corrupção de menor e Roubo majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) estando presente a robusta comprovação da autoria e materialidade destes delitos, nos termos previstos nos artigos 244-B, do ECA e 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro. [...]

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MPE requer: [...]

c) A condenação dos DENUNCIADOS pela prática dos delitos previstos nos artigos 244-B, do ECA e 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, em concurso formal de crimes.”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 272055885)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Nesse toar, verifico que a materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 155260993); boletim de ocorrência no 2024.127420 (id. 155260994); termo de exibição e apreensão (id. 155260999); termos de reconhecimento de objeto e de entrega (ids. 155261002 e 155261003); termo de reconhecimento de pessoa (id. 155261004); auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. 155261028), bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e pelas confissões dos acusados durante a persecução criminal.

De outro lado, no que diz respeito à autoria, os réus confessaram a prática dos crimes quando interrogados em Juízo (id. 170515766), crimes que tiveram como vítima Makson Alexandre. [...]

Portanto, verifica-se que a autoria para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição à liberdade da vítima praticado contra Makson Alexandre é certa e aponta para os réus Rafael Batista Brandão Filho e Vinícius Viegas Fonseca, assim como para o crime de corrupção de menor envolvendo o adolescente Davy Leonardo Queiroz Arruda. [...]

Superadas tais questões, entendo que assiste razão ao Ministério Público no que tange à incidência ao caso da norma incriminadora insculpida no art. 158, § 1o do Estatuto Repressivo, não sendo necessária a realização da mutatio libelli para o reconhecimento de tal situação, consoante sustentado pela defesa, ante o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a, sem alterar a descrição fática contida na inicial acusatória, atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em razão disso, tenha de aplicar pena mais gravosa, o que não implica em nenhuma afronta ao princípio da simetria ou correlação, assim como não fere as garantias do contraditório e da ampla defesa, na medida em que os réus se defendem dos fatos que lhes são imputados e não da capitulação jurídica indicada pelo Parquet na denúncia. [...]

Não há dúvida de que, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica caracteriza o crime de extorsão, tipificado no art. 158 do Código Penal, não sendo possível, portanto, tratar o fato como mero desdobramento do crime de roubo que estava em andamento, conforme sustentado pela combativa defesa, notadamente quando a consumação da extorsão se dá com a simples exigência da vantagem econômica indevida.

Estabelecida tal premissa, com relação à materialidade do crime de extorsão, conforme demonstrado em linhas volvidas, entendo que ela restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 155260993); boletim de ocorrência no 2024.127420 (id. 155260994); termo de exibição e apreensão (id. 155260999); termos de reconhecimento de objeto e de entrega (ids. 155261002 e 155261003); termo de reconhecimento de pessoa (id. 155261004); auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. 155261028), bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas ouvidas durante a persecução criminal.

A autoria também é certa e aponta para os réus.

Isso, porque conquanto Vinícius não tenha confirmado quando ouvido durante a persecução criminal que Rafael e os demais comparsas tenham exigido que a vítima fornecesse senhas de bancos e fizesse transferências de valores, confirmou que, em dado momento, se deslocaram até a residência do ofendido e em busca de cartões de bancos e de crédito e outros pertences, uma vez que não conseguiram acessar as contas bancárias da vítima pelo telefone celular, sendo inegável que tinham intenção de utilizar os cartões em seu favor.

O acusado Rafael não mencionou a exigência de senhas e cartões quando interrogado durante o procedimento, além de ter negado que agrediu a vítima.

Nada obstante, as declarações prestadas pelo ofendido Makson Alexandre em solo policial, ratificadas posteriormente em Juízo, evidenciam de maneira detalhada e firme não só a violência física e psicológica sofrida durante a ação criminosa, como a extorsão praticada pelos réus. [...]

A versão apresentada pela vítima em ambas as fases da persecução criminal foi de certo modo confirmada pelos militares ouvidos, os quais, embora não tenham presenciado a ação criminosa, prestaram declarações coerentes e convergentes com as noticiadas pelo ofendido.

Calha asseverar que, conquanto os implicados não tenham mencionado expressamente em seus interrogatórios que exigiram da vítima senhas bancárias e de cartões de crédito da vítima, inclusive sendo negado emprego de qualquer violência pelo denunciado Rafael, o fato é que as próprias circunstâncias fáticas extraídas do contexto probatório existente demonstram que tal alegação não merece prosperar, pois a vítima teve o carro roubado mediante concurso de pessoas e com emprego de simulacro e se viu compelida a acompanhar os acusados e seus comparsas, momento em que, depois de ter sido rendida, lhe foi solicitado o seu telefone celular e, posteriormente, senhas de bancos para transferências, sendo indubitável que, após ter visto aquilo que achou ser uma arma de fogo e estar em menor número, claramente a vítima se sentia gravemente ameaçada, como é possível aferir do exame de suas declarações em Juízo, de modo que não tinha como resistir à determinação para que fornecesse as senhas de seus cartões e contas bancárias para que os meliantes as utilizassem, o que demonstra a incidência na espécie de todas as elementares previstas no art. 158 do Estatuto Repressivo. [...]

Dessarte, tal qual verificado em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menor, a autoria do crime de extorsão capitulado no art. 158 da Matriz Penal, recai sobre os implicados Rafael Batista Brandão Filho e Vinícius Viegas Fonseca. [...]

No mais, conforme consta dos autos, tendo os agentes, mediante mais de uma ação, praticado mais de um crime, impõe-se a aplicação da regra disposta no art. 69 do Diploma Penal, no que concerne aos delitos de roubo, extorsão e corrupção de menores. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR os acusados RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINÍCIUS VIEGAS FONSECA, devidamente qualificados nos autos, nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e V, e na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas do art. 244-B da Lei no 8.069/90, nos termos do art. 71 do referido Estatuto Penal, bem como, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e na forma do art. 69, nas sanções do art. 158, § 1o, ambos do aludido Diploma Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la inicialmente no que se refere ao crime de roubo majorado praticado pelo acusado Rafael Batista Brandão Filho, salientando que, a sanção em abstrato prevista para este delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Nesse esteio, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de antecedentes (PEP no 2000424-77.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT), entretanto, deixo de valorar negativamente esta circunstância, uma vez que a condenação será avaliada como circunstância agravante, quando do exame das circunstâncias legais, na próxima fase da individualização da pena. [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do mesmo Codex (id. 171396498), sendo possível a compensação integral entre elas, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, permanece a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem avaliadas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso V, do § 2o do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, nos termos da fundamentação precedente, aumento a pena em 1/3 (um terço – um ano, nove meses e dez dias), resultando numa pena final para este crime de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão majorada, previsto no art. 158 da Matriz Penal, cuja pena é de quatro a dez anos de reclusão e multa, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de antecedentes (PEP no 2000424-77.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT), entretanto, deixo de valorar negativamente esta circunstância, uma vez que a condenação será avaliada como circunstância agravante, quando do exame das circunstâncias legais, na próxima fase da individualização da pena. [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes a serem avaliadas.

Presente a circunstância agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do Código Penal (id. 171396498), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), correspondente a 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, atingindo a pena intermediária 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no § 1o, do art. 158 do Estatuto Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes (duas ou mais pessoas), aumento a pena em um terço, resultando numa pena final para este crime de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Superada a questão, relativamente à série de crimes de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90), envolvendo o menor Davy Leonardo Queiroz Arruda, em razão da similaridade dos fatos, passo a examiná-los em conjunto e, nesse esteio, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, conforme anteriormente evidenciado. Há registro de antecedentes (PEP no 2000424-77.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT), entretanto, deixo de valorar negativamente esta circunstância, uma vez que a condenação será avaliada como circunstância agravante, quando do exame das circunstâncias legais, na próxima fase da individualização da pena.

[...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do mesmo Codex (id. 171396498), sendo possível a compensação integral entre elas, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, permanece a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não vislumbro a presença de causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a reprimenda para cada um dos crimes desta série em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

No mais, tendo em vista que os crimes praticados são da mesma espécie, bem como em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, e considerando que as penas aplicadas para cada um dos crimes praticados nessas circunstâncias seriam idênticas, levando-se em consideração que foram praticados ao menos dois crimes em continuidade delitiva, nos termos da fundamentação precedente, com fundamento no art. 71, cabeça, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 – um sexto (02 meses e 10 dias) –, resultando numa pena final para esta série de crimes de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No mais, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, e considerando que a aplicação da regra prevista na referida norma resulta na somatória de todas as penas acima fixadas, chega-se a uma PENA FINAL de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal. [...]

No que tange ao crime de roubo majorado praticado pelo acusado Vinícius Viegas Fonseca, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito mediante premeditação, haja vista que já conhecia a vítima e se valeu dessa situação para atraí-la até o local onde os demais comparsas aguardavam, a fim de que o crime fosse consumado, inclusive fingindo-se de vítima durante a ação criminosa, a fim de que o ofendido Makson Alexandre não desconfiasse que participava ativamente do delito. [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, atenuo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e quatro dias-multa, chegando a pena intermediária ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena a serem avaliadas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso V, do § 2o do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, nos termos da fundamentação precedente, aumento a pena em 1/3 (um terço – um ano e quatro meses), resultando numa pena final para este crime de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão majorada, previsto no art. 158 da Matriz Penal, cuja pena é de quatro a dez anos de reclusão e multa, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito mediante premeditação, haja vista que já conhecia a vítima e se valeu dessa situação para atraí-la até o local onde os demais comparsas aguardavam, a fim de que o crime fosse consumado, inclusive fingindo-se de vítima durante a ação criminosa, a fim de que o ofendido Makson Alexandre não desconfiasse que participava ativamente do delito. [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes nem causas de diminuição de pena a serem valoradas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no § 1o, do art. 158 do Estatuto Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes (duas ou mais pessoas), aumento a pena em um terço, resultando numa pena final para este crime de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Superada a questão, relativamente à série de crimes de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90), envolvendo o menor Davy Leonardo Queiroz Arruda [...].

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, atingindo 01 (um) ano de reclusão, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal. Entretanto, afigura-se inviável a redução da pena por já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula no 231 STJ), de modo que permanece a pena intermediária fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes nem de causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a reprimenda para cada um dos crimes desta série em 01 (um) ano de reclusão.

No mais, tendo em vista que os crimes praticados são da mesma espécie, bem como em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, e considerando que as penas aplicadas para cada um dos crimes praticados nessas circunstâncias seriam idênticas, levando-se em consideração que foram praticados ao menos dois crimes em continuidade delitiva, nos termos da fundamentação precedente, com fundamento no art. 71, cabeça, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 – um sexto (02 meses) –, resultando numa pena final para esta série de crimes de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

No mais, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, e considerando que a aplicação da regra prevista na referida norma resulta na somatória de todas as penas acima fixadas, chega-se a uma PENA FINAL de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal. [...]

Quanto ao valor mínimo indenizatório a ser arbitrado em favor da vítima, com fulcro no artigo 387, IV do Código de Processo Penal, deixo de fixá-lo, haja vista que não houve pedido expresso a respeito na denúncia, além de a res furtivae ter sido recuperada. Ademais, os eventuais danos suportados pela vítima são passíveis de discussão mais aprofundada no Juízo cível.”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 272055931)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 272055133), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2024.16.203843 (ID 272055136), Termo de Entrega no 2024.16.203844 (ID 272055137), Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2024.16.203850 (ID 272055138), Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.209886 (ID 272055873), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elvio Assunção de Campos, policial militar (ID 272055131), Christtian Oliveira da Silva, policial militar (ID 272055134), Makson Alexandre, vítima (ID 272055135), VINICIUS VIEGAS FONSECA, apelante (ID 272055141), RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO, apelante (ID 272055852).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elvio Assunção de Campos, policial militar (ID 272055903), Christtian Oliveira da Silva, policial militar (ID 272055910), Makson Alexandre, vítima (ID 272055180) e os interrogatórios de VINICIUS VIEGAS FONSECA, apelante (ID 272055910) e RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO, apelante (ID 272055910).

Dito isso, vejamos.

Consoante se extrai das declarações firmes e coerentes de Makson Alexandre [vítima], em ambas as fases da persecução penal, ele mantinha relação de amizade com VINÍCIUS VIEGAS FONSECA [apelante] há mais de um mês; no dia 29.4.2024, por volta das 20h30min, combinou de encontrá-lo em frente ao Shopping Popular; em seguida, VINICIUS informou que estava na orla do bairro Alameda, em Várzea Grande/MT; ao chegar no local em seu veículo [Hyundai hb20, de cor preta, placas QXB3D36], visualizou VINÍCIUS aproximando-se do automóvel, seguido por outros três indivíduos, dentre eles o apelante RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e o adolescente Davy Leonardo Queiroz Arruda; um deles sacou uma arma, anunciou que se tratava de um sequestro, ordenou que VINÍCIUS entrasse no carro e que a vítima ligasse para um familiar; foi retirado do banco do motorista e colocado no banco traseiro, junto com VINÍCIUS; o suspeito armado permaneceu no banco traseiro e o outro assumiu a direção do veículo; um terceiro indivíduo, usando um capuz, entrou no banco dianteiro; foi agredido com cotoveladas e ameaçado de morte, sendo exigido que entregasse dinheiro; os suspeitos perguntaram sobre seu celular; respondeu que havia caído e, por este motivo, foi agredido com uma coronhada; “
o suspeito encontrou o celular no piso do carro
”, o colocou “
na face do declarante para desbloqueá-lo, obtendo êxito e de imediato retirou sua conta de acesso de seu celular
”; após passarem pelo bairro Tijucal, seguiram para uma região de mata, onde a vítima e VINÍCIUS foram retirados do veículo; os agentes exigiram que a vítima transferisse dinheiro para uma conta de jogo; “
devido a alteração da conta de acesso do celular, não conseguia acessar sua conta
”; foi levado cada vez mais para o interior da mata, tendo sido ameaçado e agredido; “
a todo momento eles exigiam as senhas de seu banco e pediam sua carteira
”; “
quando informou que não estava portando sua carteira, os suspeitos adentram o veículo novamente e direcionaram-se para a residência do declarante
”; no caminho, apontaram a arma para sua perna e afirmaram que iriam estourá-la e matá-lo; ao chegarem na residência, ordenaram que VINÍCIUS entrasse no local; enquanto ele estava na residência, os suspeitos continuaram ameaçando a vítima; VINICIUS retornou com a carteira da vítima [contendo cartões], dinheiro, notebook e carregador de celular; no veículo, lhe exigiram as senhas dos cartões e do notebook; “
chegou a passar as senhas verdadeiras para os suspeitos
”; seguiram em direção à rodoviária e depois para a estrada da Guia, onde ingressaram em uma estrada de chão; em um local desconhecido, a vítima foi retirada do veículo, amarrada, colocada de joelhos e obrigada a rezar, sob ameaça de morte; viu as luzes do carro apagarem e, por receio, correu em sentido oposto; na estrada, avistou um veículo Hilux com um casal, a quem pediu ajuda; eles informaram terem visto o veículo da vítima abandonado na estrada e que viram quatro indivíduos caminhando em direção a Cuiabá; a polícia foi acionada logo em seguida; policiais militares abordaram os suspeitos junto com VINICIUS, caminhando juntos (ID 272055135; ID 272055180).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Elvio Assunção de Campos e Christtian Oliveira da Silva], responsáveis pelo flagrante, relataram que a vítima foi encontrada por um casal; foram acionados para atender uma ocorrência de um indivíduo pedindo socorro na rodovia MT-010; os apelantes foram localizados em frente ao condomínio “Brasil Beach”; realizada a abordagem, encontraram com os apelantes 1 (um) simulacro de arma de fogo do tipo pistola e os objetos subtraídos da vítima, quais sejam 1(um) celular Iphone, 1 (um) notebook e uma carteira com documentos pessoais (ID 272055131; ID 272055134; ID 272055903; ID 272055910).

Além disso, VINICIUS VIEGAS FONSECA “
confirmou que, em dado momento, se deslocaram até a residência do ofendido e em busca de cartões de bancos e de crédito e outros pertences, uma vez que não conseguiram acessar as contas bancárias da vítima pelo telefone celular, sendo inegável que tinham intenção de utilizar os cartões em seu favor
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 272055931).

Na essência, o conjunto probatório [relato da vítima, depoimentos dos policiais militares e interrogatório de um dos réus] demonstra que os apelantes constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, a informar suas senhas bancárias e entregar seus cartões de banco, para obterem indevida vantagem econômica.

Com efeito, “
as provas produzidas nos autos demonstram

existência do crime de extorsão
” (TJSP, Ap no 1524305-66.2023.8.26.0228 – Relator: Des. Paulo Rossi – 12a Câmara Criminal – 12.7.2024), que “
consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
” (STJ, Súmula 96).

Sob outra ótica, a entrega de cartões bancários com as respectivas senhas e/ou acesso a aplicativo bancário para a transferência de valores, mediante violência e grave ameaça, não constitui mero exaurimento do roubo (TJSP, Ap no 1513638-75.2022.8.26.0577 – Relator: Des. Nogueira Nascimento - 12a Câmara Criminal – 25.3.2024). Isso porque os crimes [roubo e extorsão] foram praticados no mesmo contexto fático e são de “
espécies delituosas diferentes
”, tendo sido caracterizado o concurso material
(STJ, AgRg no AREsp no 1.930.118/TO - Relator Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 17.5.2022).

Portanto, a responsabilidade penal dos apelantes [RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO e VINICIUS VIEGAS FONSECA] deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO:

1) Do roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, II e V):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [cometimento de crime durante cumprimento de pena em regime aberto] e as circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

Realmente, os fatos foram cometidos [em 29.4.2024] enquanto o ora apelante cumpria pena por roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (SEEU no 2000424-77.2023.8.11.0015).

Segundo o c. STJ, a prática de novo crime durante cumprimento de pena imposta em outro processo

“
justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior
” (AgRg no HC 895146/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.4.2024).

Outrossim, a incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 24.5.2023 - Ação Penal no 1007425-67.2022.8.11.0015] e a atenuante da confissão espontânea foram compensadas integralmente, de acordo com entendimento do c. STJ (REsp n. 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022).

Desse modo, transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, §2o, V) enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), para totalizá-la em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

2) Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas (CP, art. 158, §1o):

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ter sido negativada a culpabilidade, “
na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime
” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 272055931).

De fato, essa circunstância autoriza a elevação da pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 895146/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.4.2024).

Frise-se que o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.a Laurita Vaz, 27.9.2022).

Logo, a pena-base deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, decorrente de condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 24.5.2023 (Ação Penal no 1007425-67.2022.8.11.0015).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de “
ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
” (HC no 950.049/PE – Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 18.12.2024).

A pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, visto que inexistem atenuantes.

Na terceira fase, não se identificam minorantes, mas foi aplicada a causa de aumento de pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), referente ao concurso de pessoas (CP, art. 158, § 1o), tendo resultado a pena final da extorsão em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

3) Da corrupção de menor (ECA, art. 244-B):

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade por ter o apelante praticado crime durante cumprimento de pena por outro delito.

Reportam-se aos fundamentos utilizados nas dosimetrias do roubo e da extorsão para manter essa avaliação desfavorável [da culpabilidade] e, por conseguinte, a exasperação da pena (STJ, AgRg no HC 895146/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.4.2024), mantendo-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, visto a reincidência e a confissão espontânea foram compensadas integralmente.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Não obstante, fora reconhecida a continuidade delitiva em decorrência de dois crimes de corrupção de menor (STJ, AgRg no HC 758823/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 11.9.2023) e aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Por efeito, conserva-se a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre todos os crimes [roubo, extorsão e corrupção de menor], totalizam-se as penas definitivas de RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO em 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a oito anos de reclusão] autoriza o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Do apelante VINICIUS VIEGAS FONSECA:

1) Do roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, II e V):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), especialmente porque os réus “
combinaram previamente a execução do crime
”, a denotar “
elevado grau de reprovabilidade
” e permitir a “
majoração da pena-base
” (TJMT, Ap no 0000757-25.2016.8.11.0010 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 27.5.2025).

Noutro giro, a existência de duas causas de aumento [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] no roubo, “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Portanto, impõe-se conservar a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incisos I e III, “d”) e reduziu as penas ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, identifica-se a majorante da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, §2o, V), no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao passo que não há causas de diminuição de pena.

Sendo assim, a pena final do roubo majorado deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2) Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas (CP, art. 158, §1o):

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa pelo Juízo singular, que depreciou a circunstância judicial da culpabilidade ao considerar que “
o réu praticou o delito mediante premeditação
” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 272055931).

Reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do roubo para manter a avaliação desfavorável da culpabilidade (TJMT, Ap no 0000757-25.2016.8.11.0010 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 27.5.2025) e conservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Todavia, o próprio Juízo singular consignou, na sentença, que “
Vinícius [...] confirmou que, em dado momento, se deslocaram até a residência do ofendido e em busca de cartões de bancos e de crédito e outros pertences, uma vez que não conseguiram acessar as contas bancárias da vítima pelo telefone celular, sendo inegável que tinham intenção de utilizar os cartões em seu favor
” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – 272055931).

O c. STJ possui entendimento de que “
confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando for parcial, qualificada ou realizada apenas na fase policial, desde que utilizada, ainda que indiretamente, para fundamentar a condenação (Súmula 545 do STJ)
” (STJ, REsp no 2074595/SP – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 19.2.2025).

Nesse quadro, impõe-se reconhecer essa atenuante e readequar a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 158, § 1o) possibilita o aumento da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual resultam as penas da extorsão em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

3) Da corrupção de menor (ECA, art. 244-B):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, visto que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verificam majorantes ou minorantes, mas a continuidade delitiva entre dois crimes de corrupção de menor autoriza o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fração mínima prevista no art. 71 do CP, totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre todos os delitos crimes [roubo, extorsão e corrupção de menor], totalizam-se as penas definitivas de VINICIUS VIEGAS FONSECA em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a” e § 3o).

Sobre o recurso ministerial, observa-se que não existe, na denúncia, pedido de fixação dos danos morais em favor da vítima.

Conforme bem destacado pela i. PGJ, “
a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa
”, de modo que “
a ausência de tal indicação no caso concreto torna incabível a fixação do valor a título de indenização em matéria de crimes patrimoniais
” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 282258360).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
.” (AgRg no AgRg no AREsp 2721679/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 22.4.2025).

Assim, a pretensão indenizatória mostra-se impertinente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para, mantidas as penas
de RAFAEL BATISTA BRANDÃO FILHO em 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado,
readequar as penas de
VINICIUS VIEGAS FONSECA a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025